Tribunal: TJPA
Processo: 0803454-75.2025.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PATRICIA DE OLIVEIRA SA MOREIRA
Órgão julgador: PATRICIA DE OLIVEIRA SA MOREIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803454-75.2025.8.14.0401

APELANTE: CHARLES MACIEL SOARES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora PATRICIA DE OLIVEIRA SA MOREIRA

EMENTA

EMENTA:

Ementa: Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Crime de ameaça no âmbito de violência doméstica. Palavra da vítima valorada. Conjunto probatório satisfatório. Tese de ausência de dolo rechaçada. Crime de natureza formal. Dano moral presumido. Tema 983 do STJ. Manutenção da condenação. Recurso conhecido e improvido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta por Charles Maciel Soares contra sentença que o condenou pelo crime de ameaça (art. 147 do Código Penal), com incidência de agravante, à pena de detenção em regime aberto, com suspensão condicional, bem como ao pagamento de indenização mínima por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a conduta do apelante é atípica por ausência de dolo; (ii) saber se há insuficiência de provas para condenação; (iii) saber se se aplica o princípio do
in dubio pro reo
; (iv) saber se é cabível a fixação de indenização mínima por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A materialidade e autoria restaram comprovadas por boletim de ocorrência, declarações da vítima e gravação de áudio contendo ameaças inequívocas.

4. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, sobretudo quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios.

5. O crime de ameaça é formal e se consuma com a intimidação da vítima, sendo desnecessária a efetiva concretização do mal prometido.

6. As expressões proferidas revelam inequívoco potencial intimidatório, afastando a tese de ausência de dolo ou de mera discussão acalorada.

7. O conjunto probatório é robusto, inexistindo dúvida razoável a ensejar a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

8. O dano moral, em casos de violência doméstica, é presumido (in re ipsa), sendo legítima a fixação de valor mínimo, conforme art. 387, IV, do CPP e entendimento consolidado do STJ (Tema 983).

9. A dosimetria da pena observou os critérios legais, inexistindo ilegalidade ou desproporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos, é suficiente para fundamentar condenação em crimes de violência doméstica. 2. O crime de ameaça se consuma com a simples intimidação, sendo irrelevante a efetivação do mal prometido. 3. Nos crimes de violência doméstica, o dano moral é presumido, autorizando a fixação de indenização mínima."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PATRICIA DE OLIVEIRA SÁ MOREIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação criminal interposta por CHARLES MACIEL SOARES, inconformado com a r. sentença que o condenou à pena de 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, em regime aberto, com suspensão condicional da pena pelo prazo de 02 (dois) anos, bem como a um salário mínimo, a título de danos morais, pela prática do crime de ameaça, tipificado no art. 147 do Código Penal, com incidência da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “f”, do CPB.

Narra a denúncia que:

“No dia 03/07/2024, por volta das 19h40, localizada na Passagem Coelhinho, n° 80ª, entre as Rua do Chaco e Curuzu, Bairro: Pedreira, BelémPA, MARIA CAROLINA DA SILVA GONÇALVES, foi ameaçada por seu ex-companheiro, CHARLES MACIEL SOARES, em contexto de violência doméstica familiar, prevalecendo-se as relações de gênero, coabitação e hospitalidade. Relata a vítima, que manteve um relacionamento de 4 anos com o denunciado, do qual possuem um filho em comum, atualmente com 11 anos de idade. Informa que o contato entre ambos é restrito, ocorrendo apenas quando o agressor busca a criança para as férias escolares.

A relatora ingressou, no ano de 2024, com uma ação judicial de alimentos e guarda em desfavor do ex-companheiro. Desde que tomou conhecimento do processo, CHARLES passou a adotar comportamento agressivo, proferindo ofensas e ameaças graves contra a ofendida, por meio de ligações telefônicas e mensagens enviadas por aplicativo de celular.

Na data e hora dos fatos, a vítima entrou em contato telefônico com o agressor para tratar sobre a viagem de seu filho à cidade de Colares/PA, onde familiares de CHARLES residem.

No decorrer da conversa, houve um desentendimento acerca do valor da pensão alimentícia, momento em que o agressor passou a proferir ameaças explícitas, afirmando: "Vou dar um tiro na tua cara, filha da puta!", "Não demora muito e tu tá no cemitério, vagabunda!", "Sou é o diabo pra te levar pras sete covas!". (áudio em anexo, a partir 6m30s).

Diante do exposto, requereu o Órgão Ministerial a condenação do denunciado pela prática da infração penal de ameaça, previsto no Art. 147, caput do CP, protestando pela produção de provas em direito admitidas e, havendo apuração do prejuízo da vítima, fosse fixada o valor mínimo de um salário mínimo, R$ 1.412,00 R$ (um mil, quatrocentos e doze reais) a título de indenização pelos danos morais sofridos, conforme estabelecido pelo art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Em suas razões, o apelante aduziu que a conduta é atípica, sustentando que as expressões proferidas decorreram de discussão familiar acalorada, sem intenção real de intimidar ou ameaçar a vítima. Alegou ausência de dolo específico, afirmando tratar-se de meras bravatas proferidas em momento de exaltação.

Defendeu, ainda, a insuficiência de provas para a condenação, argumentando que o decreto condenatório se baseou exclusivamente na palavra da vítima, bem como na fragilidade do conjunto probatório, especialmente diante da ausência de perícia no áudio apresentado. Invocou o princípio do
in dubio pro reo
para pleitear sua absolvição. Por fim, insurgiu-se contra a fixação de indenização mínima, sustentando inexistirem elementos concretos para sua quantificação, requerendo sua exclusão ou redução para valor módico. Ao final, postulou pelo provimento do apelo.

Em contrarrazões, o Ministério Público, pugnou pelo conhecimento e não provimento do recurso.

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e improvimento do apelo,
com a consequente manutenção da sentença condenatória.

Sem revisão.

É o relatório.

VOTO

1. ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

2. FUNDAMENTAÇÃO

Em suas razões recursais, a defesa requereu a absolvição do apelante por atipicidade da conduta, sustentando que as palavras proferidas teriam ocorrido em contexto de conflito familiar, em momento de ânimo exaltado, sem dolo de intimidar a vítima. Também postulou a absolvição com fundamento no princípio da dúvida favorável ao réu, alegando insuficiência probatória, por entender que a condenação estaria amparada apenas na palavra da vítima. Por fim, requereu a exclusão ou redução da indenização mínima fixada em favor da ofendida.

Passo a análise de cada argumento suscitado pela defesa.

2.1 Da alegação de insuficiência probatória.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência, termo de declarações da vítima (id num. 30030834) e pelo áudio juntado aos autos no id num. 30030833, onde restam registradas as ameaças proferidas pelo acusado, que passo a transcrever: “
Vou dar um tiro na tua cara, filha da puta!", "Não demora muito e tu tá no cemitério, vagabunda!", "Sou é o diabo pra te levar pras sete covas!".
(áudio em anexo, a partir 6m30s).

Além disso, considerando que a condenação não se baseou exclusivamente na gravação questionada, mas também em depoimento que corroborara a autoria do áudio, revela-se desnecessária a realização de perícia técnica na sobredita gravação, notadamente considerando que inexistem indícios de adulteração. Aliado a isso, verifico que o réu não negou o fato, só afirma que não teve a intenção de ameaçar a vítima.

No que tange à autoria, esta também se mostra incontroversa.

A vítima apresentou relato coerente e harmônico, descrevendo de forma detalhada as ameaças sofridas. Ademais, tal narrativa encontra respaldo nos demais elementos probatórios coligidos, inclusive na confissão do próprio acusado, que admitiu ter proferido as ofensas durante discussão, porém, alegou que suas palavras constituíram meros desabafos proferidos em momento de tensão, sem concretude ou intenção real de intimidar.

Cumpre destacar que, nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima possui especial relevância, sobretudo quando em consonância com o conjunto probatório produzido, como ocorre no presente caso.

Forte em tais considerações, não prospera a tese de insuficiência probatória, porquanto o acervo probatório é robusto e suficiente para embasar o decreto condenatório, seja pelo depoimento firme da vítima quanto pelo reconhecimento do acusado de que tenha proferido as expressões constantes na gravação de áudio (id num. 30090833), inexistindo dúvida razoável a ensejar a aplicação do princípio do
in dubio pro reo.

2.2 Da suposta ausência de dolo de ameaçar. Meras intimidações.

A alegação de ausência de dolo não merece prosperar. O crime de
ameaça
, previsto no art. 147 do Código Penal, possui
natureza formal
, consumando-se com a simples intimidação da vítima mediante promessa de mal injusto e grave. Transcreve-se o dispositivo legal:

“Art. 147 - Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave:

Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.”

No caso concreto, as expressões proferidas pelo apelante são inequívocas e dotadas de potencial intimidatório suficiente para incutir temor na vítima, o que efetivamente ocorreu, conforme demonstrado nos autos.

Não se tratam de meras intimidações, mas de ameaças idôneas, proferidas em contexto de histórico de violência e conflito, circunstância que reforça sua gravidade.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado do STJ:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
PROVA DIGITAL. CADEIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE QUESTIONAMENTO QUANTO AO CONTEÚDO. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE ADULTERAÇÃO. AUTORIA DEMONSTRADA TAMBÉM POR OUTROS ELEMENTOS
. REGIME DE CUMPRIMENTO INICIAL DA PENA. REINCIDENTE. AGRAVO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso especial, no qual se alegava nulidade de prova digital obtida sem perícia, violação aos arts. 158 e 158-A do CPP e quebra da cadeia de custódia, além de ausência de dolo específico para configuração do delito de ameaça e desproporcionalidade do regime semiaberto fixado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de perícia técnica em prova digital compromete a validade da condenação, especialmente em casos de violência doméstica, onde a palavra da vítima possui especial valor probatório.

3. A questão também envolve a análise da configuração do dolo específico no crime de ameaça e a adequação do regime inicial de cumprimento de pena para réu reincidente.

III. Razões de decidir

4. A condenação não se baseou exclusivamente na gravação questionada, mas também em depoimentos que corroboraram a autoria do áudio, tornando desnecessária a perícia técnica.

5.
A jurisprudência do STJ reconhece que, em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, especialmente quando corroborada por outros elementos probatórios.

6.
O dolo específico no crime de ameaça se configura pela intenção do agente em provocar medo, sendo irrelevante o estado emocional alterado no momento da conduta
.

7. O regime semiaberto foi mantido em razão da reincidência do agravante, conforme jurisprudência do STJ que respalda a fixação de regime mais gravoso para réus reincidentes.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo regimental improvido.

Tese de julgamento: "1. A ausência de perícia técnica em prova digital não invalida a condenação quando corroborada por outros elementos probatórios. 2. Em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial valor probatório. 3. O dolo específico no crime de ameaça se configura pela intenção de provocar medo, independentemente do estado emocional do agente. 4. O regime semiaberto é adequado para réu reincidente, conforme jurisprudência do STJ".

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 158, 158-A; CP, art. 33, § 2º, "b".Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1940593, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, julgado em 22.02.2022; STJ, AgRg no AREsp 2153245, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 05.09.2023.

(AgRg no AREsp n. 2.841.719/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 13/5/2025.)

2.3 Pedido de exclusão/minoração da indenização por danos morais.

Quanto ao pedido de exclusão ou redução da indenização por danos morais, igualmente não merece acolhimento.

Nos crimes de violência doméstica, o dano moral é presumido, decorrendo da própria prática do ilícito (dano
in re ipsa
), sendo legítima a fixação de valor mínimo para reparação, porquanto requerido pelo
Parquet
na peça acusatória, nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal. (Tema 983 do STJ).

A propósito:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. ART. 387, IV, DO CPP. EXISTÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR MEDIDA DE SEGURANÇA. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. A Terceira Seção desta Corte Superior, ao julgar os REsps n. 1.643.051/MS e 1.675.875/MS, sob o rito dos recursos repetitivos, fixou a tese de que,
'Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória'" (REsp n. 2.040.306/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 31/10/2023), o que, in casu, ocorreu.

2. A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que, constatada a semi-imputabilidade do réu, o magistrado, valendo-se da discricionariedade fundamentada, poderá optar por aplicar pena privativa de liberdade com o redutor previsto no art. 26, parágrafo único do CP ou submetê-lo à tratamento ambulatorial ou medida de internação, conforme preconiza o art. 98 do Estatuto Repressivo.

3. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.

(AREsp n. 2.867.704/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 30/4/2025.)

Por fim, no que se refere à dosimetria da pena, observa-se que esta foi fixada de forma adequada e proporcional, com observância dos critérios do art. 59 do Código Penal, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada.

Diante desse cenário, a sentença condenatória deve ser integralmente mantida.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo incólume a sentença recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desa. PATRÍCIA DE OLIVEIRA SÁ MOREIRA

Relatora

Belém, 29/05/2026